Tribunal: STJ
Processo: 0001032-75.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1065952 - SP (2026/0001032-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RENAN MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VINICIUS MARTINS ARGENTON - SP427545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
INDEFERIMENTO
LIMINAR
POR
REITERAÇÃO
DE
IMPETRAÇÃO
ANTERIOR.
LITISPENDÊNCIA
MATERIAL
CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o
por
habeas corpus
reiteração de impetração anterior, constatada a identidade de partes,
objeto e causa de pedir. Precedente: AgRg no HC n. 773.624/PI, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/12/2022.
2. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, ressalvada a concessão de ofício diante de ilegalidade flagrante,
não verificada no caso.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:08
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: d677af9d-fe14-47e7-9a9e-624def80f05c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1065952 - SP (2026/0001032-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: RENAN MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VINICIUS MARTINS ARGENTON - SP427545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
INDEFERIMENTO
LIMINAR
POR
REITERAÇÃO
DE
IMPETRAÇÃO
ANTERIOR.
LITISPENDÊNCIA
MATERIAL
CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o
por
habeas corpus
reiteração de impetração anterior, constatada a identidade de partes,
objeto e causa de pedir. Precedente: AgRg no HC n. 773.624/PI, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/12/2022.
2. O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, ressalvada a concessão de ofício diante de ilegalidade flagrante,
não verificada no caso.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RENAN MARQUES DE
OLIVEIRA contra decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1501754-
25.2023.8.26.0024).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de
receptação culposa (art. 180, § 3o, do Código Penal), à pena de 1 mês de detenção, em
regime inicial semiaberto, com negativa de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos em razão da reincidência, e com compensação entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea (e-STJ fls. 22/23).
Documento eletrônico VDA53921852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: fc3c1ea1-2aba-4ec4-aa63-7d22e1cca507

A defesa interpôs apelação criminal, sustentando a insuficiência probatória para
a condenação. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso, mantendo
integralmente a condenação, o regime inicial semiaberto em razão da reincidência (art. 33,
§ 2o, alínea “c”, do CP) e a impossibilidade de substituição da pena, por reputar a medida
insuficiente à reprovação e prevenção do crime, ainda que a reincidência não fosse
específica (e-STJ fls. 24/30).
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, pleiteando, em
habeas corpus
síntese, a alteração do regime inicial para o aberto ou, subsidiariamente, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com pedido liminar de salvo-conduto
para cassar o mandado de prisão (e-STJ fls. 2/5).
O
foi indeferido liminarmente pela decisão ora agravada, por inadmissível
writ
reiteração, ao fundamento de que a matéria é também objeto de outro
(HC
habeas corpus
1.036.852/SP), com remissão a julgados desta Corte e determinação de ciência ao
Ministério Público Federal (e-STJ fls. 59/60).
Posteriormente, houve ciência pelo MPF (e-STJ fl. 64), e a Presidência
determinou o encaminhamento dos autos ao Ministro relator, por não se tratar de caso de
retratação (e-STJ fl. 78).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa alega que o habeas corpus
anterior não foi conhecido por inadequação da via eleita, sem apreciação do mérito, razão
pela qual não se configuraria reiteração.
Aduz manifesta ilegalidade na manutenção do regime semiaberto para pena de 1
mês de detenção e na negativa de substituição por penas restritivas, afirmando que a
reincidência genérica, isoladamente, não justificaria a medida, devendo ser observada a
recomendabilidade social, a preservação do emprego e do convívio familiar do agravante.
Sustenta, ademais, que o Tribunal
não apresentou fundamentação concreta
a quo
para afastar o regime aberto e a substituição da pena, citando julgados que exigem
motivação específica para a negativa quando não se tratar de reincidência específica (e-STJ
fls. 66/68).
Pleiteia o provimento do agravo para viabilizar o processamento do habeas
, com concessão de salvo-conduto e, no mérito, a fixação do regime inicial aberto ou
corpus
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (e-STJ fls. 66/68).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53921852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: fc3c1ea1-2aba-4ec4-aa63-7d22e1cca507

O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada indeferiu liminarmente o
por reiteração de
habeas corpus
impetração anterior (e-STJ fls. 59/60).
No ponto, releva assentar, como premissa, que a ordem não foi conhecida uma
vez que, de acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do
Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante
habeas corpus
dispõe o
II, “a”, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado
art. 105,
contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos
termos do
III, da Constituição Federal. Assim, o
não pode ser
art. 105,
habeas corpus
utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade
dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício. No caso, em homenagem ao princípio da
ampla defesa, foram examinadas as alegações defensivas, não se verificando, entretanto,
constrangimento ilegal a ser sanado.
A defesa sustenta que não houve apreciação do mérito no habeas corpus
anterior (
, razão pela qual não se configuraria reiteração.
HC n. 1036852/SP)
A respeito da impugnação então manejada, a decisão proferida naquele writ
registrou, inicialmente, o contexto fático e o teor do acórdão recorrido, bem como a tese
deduzida; em seguida, em homenagem à ampla defesa, analisou a existência de ilegalidade
flagrante, concluindo pela inexistência de constrangimento a ser sanado, e, por fim, não
conheceu da impetração (e-STJ fls. 69/75).
Destaco a fundamentação utilizada no julgamento do HC n. 1036852/SP:
Busca a defesa a fixação de regime aberto para o cumprimento da pena ou que
seja a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos.
A Corte de origem, ao examinar a pretensão defensiva, assim decidiu (e-STJ fls.
17/18):
O tipo penal prevê a aplicação de pena de 01 (um) mês a 01 (um) ano de
detenção ou multa ou ambas as penas.
[...].
No que diz respeito ao réu Renan, o juiz sentenciante optou pela aplicação da
pena privativa de liberdade, pois as circunstâncias do artigo 59 do Código
Penal são desfavoráveis ao réu, que é reincidente, já tendo sido condenado
pelo crime de roubo, como se observa da certidão de fls. 127/128.
A pena-base foi fixada em seu patamar mínimo. Na segunda fase da dosimetria,
houve a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a
circunstância atenuante da confissão espontânea. Diante da ausência de causas
de aumento e de diminuição, a pena final foi fixada em 01 (um) mês de detenção.
Documento eletrônico VDA53921852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: fc3c1ea1-2aba-4ec4-aa63-7d22e1cca507

O regime inicial de cumprimento de pena foi corretamente fixado como o
semiaberto, em razão da reincidência do réu (artigo 33, § 2o, alínea “c”, do
Código Penal).
Por fim, observo que não é possível a substituição da pena detentiva por uma
restritiva de direitos, porque, embora não se trate de reincidência específica, a
medida não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime
(artigo 44, incisos II e III, e seus §§ 2o e 3o, do Código Penal).
Assim, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A sentença condenatória, por sua vez, assentou (e-STJ fls. 26):
No que tange ao co-réu Renan, a certidão de fls. 208-209 indica ser, o mesmo,
.
reincidente A
é de ser fixada, diante da inexistência de maus
pena-base
.
antecedentes, no mínimo legal, equivalente a 1 mês de detenção Em segunda
, como já sobrelevado, incide a circunstância agravante representada pela
fase
reincidência. Nada obstante, incide, também, a circunstância atenuante
representada pela confissão espontânea. Possível a compensação, entre ambas
, de modo que a pena é de ser mantida no patamar anteriormente fixado. Não
havendo, em
, causas de aumento ou diminuição, a considerar, tal
terceira fase
.
pena vai fixada, em definitivo Em função da reincidência, vai fixado o regime
inicial semi-aberto, para o cumprimento respectivo, em atenção ao disposto no
artigo 33, § 2o, do CP. A existência de reincidência, torna, mais, inviável a
substituição da pena aplicada por penas restritivas de direitos (CP, artigo 44,
, bem como impede cogitar-se da suspensão condicional da pena (CP, artigo
II)
77, I).

Como se vê, não obstante fixada a pena-base no mínimo legal, as instâncias
ordinárias estabeleceram o regime semiaberto para o cumprimento da pena
privativa de liberdade tendo em conta a reincidência do paciente.
Salientou ainda a Corte de origem que apesar de não se tratar, na hipótese, de
reincidência específica, a pretendida substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direito não se mostra suficiente para a
reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual o pleito foi indeferido, nos
termos do que preceitua o
II, do CP.
art. 44,
Ao assim decidiu, o Tribunal local o fez em consonância com ampla
jurisprudência desta Corte, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada na
presente via. Confira-se:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus devido à inadequação da via eleita, mas concedeu a ordem de ofício
para alterar o regime prisional para o semiaberto.
2. O agravante foi condenado a 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, por roubo impróprio tentado, após subtrair uma garrafa
de bebida alcoólica de um supermercado e empregar violência contra
funcionários para garantir a impunidade do crime e detenção da coisa.
Documento eletrônico VDA53921852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: fc3c1ea1-2aba-4ec4-aa63-7d22e1cca507

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do
crime de roubo impróprio para furto, com aplicação do princípio da
insignificância, e se há possibilidade de abrandamento do regime prisional.
III. Razões de decidir
4. A condenação pela prática de roubo impróprio foi devidamente
fundamentada nas instâncias ordinárias em razão da violência empregada a fim
de assegurar a detenção da coisa e impunidade do crime, não servindo o
habeas corpus ao reexame do conjunto de provas à pretendida desclassificação
para delito de furto.
5. Descabimento de aplicação do princípio da insignificância, apesar do valor
irrisório da res furtiva, em razão da violência empregada e renitência em
crimes patrimoniais.
6. Ausência de teratologia ou arbitrariedade na dosimetria da pena a justificar
a excepcional reforma por meio de habeas corpus.
7. Impossibilidade de fixação do regime aberto a condenado reincidente e
portador de maus antecedentes.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
"1. Descabimento de aplicação do princípio da
Tese de julgamento:
insignificância a crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. 2.
A reincidência e maus antecedentes obstam, por expressa previsão legal, a
fixação do regime aberto".
[...].
(AgRg no HC n. 1.004.434/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025,
DJEN de
)
8/9/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE PENA. REINCIDÊNCIA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso especial, mantendo o regime inicial semiaberto com
base na reincidência. O agravante sustenta que a reincidência, isoladamente,
não justifica a imposição de regime mais gravoso e requer a fixação do regime
aberto, à luz das circunstâncias judiciais favoráveis e dos princípios da
individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a fixação de regime
inicial semiaberto exclusivamente com fundamento na reincidência, ainda que a
pena imposta seja inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais sejam
favoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de
regime mais severo, como o semiaberto, para reincidentes condenados a pena
Documento eletrônico VDA53921852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: fc3c1ea1-2aba-4ec4-aa63-7d22e1cca507

igual ou inferior a quatro anos, mesmo diante de circunstâncias judiciais
favoráveis, conforme enunciado da Súmula 269/STJ.
4. A fixação do regime semiaberto no caso concreto encontra respaldo na
jurisprudência consolidada da Corte, segundo a qual a reincidência é, por si
só, fundamento idôneo para justificar regime mais gravoso, deixando de
configurar bis in idem.
5. A decisão agravada aplicou corretamente a
pois o agravante
Súmula 83/STJ,
não demonstrou alteração jurisprudencial superveniente nem distinção
relevante em relação aos precedentes utilizados. IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.867.190/DF,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de
)
20/8/2025.

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento a
recurso especial para compensar integralmente a reincidência com a atenuante
da confissão espontânea, redimensionando as penas do delito de furto
qualificado.
2. O agravante foi condenado a 2 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em
regime semiaberto, pelo delito de furto qualificado. O Tribunal de Justiça de
origem negou provimento à apelação da defesa e rejeitou os embargos de
declaração.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância
pode ser aplicado ao delito de furto qualificado, considerando a reincidência
específica e os maus antecedentes do agravante.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de fixação da pena-base no
mínimo legal e do regime aberto, bem como da conversão da pena corporal em
restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
5. A reincidência específica e os maus antecedentes do agravante impedem a
aplicação do princípio da insignificância, devido à maior reprovabilidade do
comportamento e à periculosidade social da conduta.
6. A jurisprudência consolidada desta Corte considera que condições pessoais
desfavoráveis, como reincidência e maus antecedentes, são suficientes para
obstar a aplicação do princípio da insignificância.
7. A elevação da pena-base foi idoneamente justificada por vasta lista de
processos configuradores dos maus antecedentes, não havendo ser falar na
depuração do
do Código Penal, aplicável à reincidência.
art. 64, inciso I,
Documento eletrônico VDA53921852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: fc3c1ea1-2aba-4ec4-aa63-7d22e1cca507

8. A fixação do regime semiaberto e a negativa de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos são justificadas pela
reincidência e pelos maus antecedentes.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A reincidência específica e os maus antecedentes
impedem a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto, devido
à maior reprovabilidade do comportamento. 2. A habitualidade delitiva do
agente é suficiente para obstar a aplicação do princípio da insignificância,
mesmo quando o valor da res furtiva é de pequena monta. 3. A reincidência e
os maus antecedentes obstam a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, nos termos do
III, do Código Penal".
art. 44,
[...].
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
REsp n. 2.137.560/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
REINCIDENTE.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NEGADA.
REINCIDÊNCIA E MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no
§§ 2o e
art. 33,
3o, do Código Penal; a saber: ausência de reincidência, condenação por
período igual ou inferior a 4 anos e inexistência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis. Na espécie, sendo o agravante reincidente e havendo sido a
pena fixada em 6 meses de detenção, o regime inicial semiaberto é o adequado
para o cumprimento da sanção, nos termos do
§ 2o, do CP.
art. 33,
2. Conforme o
§ 3o, do CP, se o condenado for reincidente, o juiz
art. 44,
poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a
medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado
em virtude da prática do mesmo crime.
3. Em que pese não se tratar de reincidente específico, constitui fundamento
idôneo para o indeferimento da substituição da pena a reincidência do réu em
crime doloso e o fato de a medida não ser socialmente recomendável.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp n. 2.599.559/SP,
julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
26/6/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. RECEPTAÇÃO. ALEGADA OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN
PEJUS. TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO
INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53921852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: fc3c1ea1-2aba-4ec4-aa63-7d22e1cca507

1. A tese da ocorrência de reformatio in pejus não foi submetida à análise do
Tribunal de origem, de sorte que inviável a manifestação desse Superior
Tribunal de Justiça sobre o tema, sob pena de configurar indevida invasão de
competência em supressão de instância.
2. "Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja
inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é
vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do
§
art. 33,
2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais
(AgRg no
relatora
brando legalmente admitido"
AREsp n. 1.776.666/SP,
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
2/3/2021,
11/3/2021)
. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a Súmula n. 269 do
STJ, que permite o regime semiaberto apenas quando as circunstâncias
judiciais são favoráveis.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 953.208/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
14/4/2025.

Ante o exposto,
do presente
.
não conheço
habeas corpus

Com efeito, a presente impetração reproduz as mesmas teses (fixação do regime
e substituição da pena), não trazendo inovação fática ou jurídica apta a afastar a
litispendência material, o que bem justifica o indeferimento liminar por reiteração (e-STJ
fls. 59/60).
Sobre o tema, convém recordar que “[a] mera reiteração de pedido, que se limita
a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos
subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas
” (AgRg no HC n. 190.293, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de
corpus
. De igual modo, “não podem ser processados nesta Corte, concomitantemente,
19/11/2020)
(ou o recurso que lhe faça as vezes) nos quais se constata litispendência,
habeas corpus
instituto que se configura exatamente quando há igualdade de partes, de objeto e de causa
petendi” (AgRg no HC n. 773.624/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
15/12/2022)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:27
Código de Controle do Documento: fc3c1ea1-2aba-4ec4-aa63-7d22e1cca507

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0001032-3
HC 1.065.952 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15017542520238260024
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: VINICIUS MARTINS ARGENTON
ADVOGADO
: VINICIUS MARTINS ARGENTON - SP427545
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RENAN MARQUES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: DIEGO DE OLIVEIRA PALMEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação culposa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RENAN MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VINICIUS MARTINS ARGENTON - SP427545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542641155515449212605@
2026/0001032-3 - HC 1065952 Petição : 2026/0000580-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:02:22
Código de Controle do Documento: 07D40878-1249-49BB-B286-D066421443C7